Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1420/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 354/2021, sob a responsabilidade da Fundação Universidade do Amazonas (UFAM), com valor estimado de R$ 4.729.956,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de produção, transporte e distribuição de refeições, mediante concessão administrativa onerosa de uso de espaço físico do Restaurante do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia- ICET. Considerando que o representante alega, em suma, que: a) em sede de diligência, já na fase da classificação das propostas e de habilitação, depois da inabilitação das 3 primeiras empresas mais bem classificadas por não possuírem o Capital Circulante Líquido mínimo de 16.66% do valor estimado da contratação, a representante foi instada a apresentar nova declaração de contratos firmados com a administração pública e/ou com iniciativa privada em todas as suas espécies; b) apesar de ter apresentado a declaração solicitada, teria sido inabilitada indevidamente por não atender os itens 9.10 e 9.10.5.3 do edital, em razão de possuir "variação percentual muito acima de 10%" e por não informar todos os contratos vigentes na data de abertura da licitação, já que havia um contrato com a UFAM de Coari que não teria sido incluído na declaração em razão de que não tinha ciência de que o contrato já se encontrava assinado pela Instituição e que essa assinatura teria ocorrido entre a data de elaboração da referida relação de compromissos e a data de abertura da licitação; c) o pregoeiro deveria ter feito nova diligência para sanear a questão. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o peticionante requer: (i) a anulação do ato que inabilitou a representante RMP Romero no Pregão Eletrônico no 354/2021, visto que ele estava eivado de vício, bem como todos os atos subsequentes; e (ii) a retomada do certame a partir da adjudicação da licitação à representante; Considerando que, em seu exame, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) concluiu que o representante omitiu contrato vigente com a UFAM de Coari em desacordo com o item 9.10.5.3 do Edital e que também não apresentou as devidas justificativas para percentual muito superior a 10% (dez por cento) entre a declaração de contratos firmados e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), em desconformidade com o item 9.10 do Edital; Considerando que a Selog avaliou que não há como reprovar a conduta do pregoeiro, uma vez que ele já havia concedido oportunidade ao representante para corrigir a declaração de contratos firmados; Considerando que a unidade técnica concluiu que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; Considerando que os serviços licitados não contemplam dedicação exclusiva de mão de obra, a Selog verificou que o item 9.10.5.1 do Edital exigiu a comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, sem a devida justificativa a fim de demonstrar ter sido estabelecida em razão das peculiaridades do objeto, em descumprimento ao item 11.2 do Anexo VII-A da Instrução Normativa 5/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bem como a jurisprudência do TCU (acórdãos 1.712/2015 e 592/2016, ambos do Plenário, e 8.982/2020-1a Câmara); Considerando que a unidade técnica inferiu que tal exigência teria concorrido para a restrição à competitividade no certame, na medida em que várias licitantes foram inabilitadas em razão dessa exigência, e o certame acabou fracassado; Considerando que, ante ao exposto, a Selog propõe, no mérito, considerar a presente representação como parcialmente procedente, motivo pelo qual propõe a ciência ao órgão da irregularidade verificada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade do Amazonas e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 8; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.351/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Humberto Filipe Pinheiro Pedrosa (13037/OAB-AM), representando R M P Romero. 1.6. Dar ciência à Fundação Universidade do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão 354/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. estabelecer regra no item 9.10.5.1 do Edital que exige que os participantes possuam Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para contratação, para fins de qualificação econômico financeira das empresas no certame, considerando que os serviços contratados não contemplam dedicação exclusiva de mão de obra , devendo, portanto, ser devidamente justificada tal exigência no processo administrativo da licitação, a se verificar no caso concreto, demonstrando ter sido estabelecida considerando as peculiaridades do objeto e principalmente defendendo o percentual adotado, conforme item 11.2 do Anexo VII-A da Instrução Normativa 5/Seges/MP, de 26/5/2017, e a jurisprudência deste Tribunal presente nos Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário e 592/2016- Plenário, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler, e 8.982/2020-1a Câmara, relatado pelo Ministro Weder de Oliveira, sendo que a exigência possui o condão de restringir a competividade, por afastar potenciais interessados em participar do certame, em afronta ao inc. I do §1o do art. 3o da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019 (princípio da competividade), com potencial de dano ao erário.